Tribunal: STF
Processo: AI 548203
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTAS: 1. PROCESSO. Distribuição. Direcionamento injustificado da
   causa a determinado juízo. Ato não aleatório. Ofensa aos
   princípios do juiz natural e da distribuição livre, que asseguram
   a imparcialidade do juiz e integram o justo processo da lei.
   Nulidade processual absoluta. Desnecessidade de indagação de
   prejuízo. Recurso extraordinário conhecido e provido. Aplicação
   do art. 5º, XXXVII e LIV, da CF. Distribuição injustificada de
   causa a determinado juízo ofende o justo processo da lei (due
   process of law) e, como tal, constitui nulidade processual
   absoluta.
2.      RECURSO. Embargos declaratórios. Efeito
   declaradamente infringente ou modificativo. Contradição
   inexistente. Conhecimento como agravo regimental. Recurso
   improvido. Devem ser recebidos e julgados como agravo regimental,
   embargos declaratórios opostos com manifesto e infundado
   propósito modificativo.